Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702456-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: REBECA SANTOS GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação em que contende com REBECA SANTOS GONZAGA (proc. no 0703380-40.2018.8.07.0017), consistente em aplicar ao réu, ora agravante, a multa cominatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por não entregar o veículo objeto da lide, como também a proibição de falar nos autos até que apresente o veículo, nos termos do art. 77, § 7o, do CPC. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade da justiça. DECIDO. Os elementos constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, os quais infirmam a hipossuficiência alegada. Com efeito, extrai-se de várias peças constantes do presente recurso ser o agravante empresário (v.g. ID14091657), proprietário de uma loja de revenda de veículos automotores, o que não encontra respaldo na sua alegada condição de “desempregado”. Lado outro, os valores envolvidos no negócio jurídico discutido na origem, bem como o seu objeto - um veículo importado da marca Ferrari, faz cair por terra qualquer alegação de hipossuficiência. Evidencia-se, assim, que o agravante pode suportar o ônus do pagamento das despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 20:24:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator